Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS DE FORMA ARTESANAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a concessão de autorização para comercializar produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal (banha de porco).
2. As provas dos autos não se mostram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão objeto da presente demanda, principalmente no que tange à solicitação administrativa do selo ARTE e à origem da matéria-prima.
3. Conforme o art. 4o, inciso I, do Decreto n. 9.918/2019, as matérias-primas de origem animal devem ser beneficiadas na propriedade onde a unidade de processamento estiver localizada ou devem ter origem determinada.
4. Descabido o reconhecimento judicial do direito da parte autora de comercializar seus produtos em estabelecimentos próprios; bem como a condenação do réu às obrigações de expedir o selo ARTE e de emitir a autorização do órgão competente.
5. Ausência de provas aptas a afastar a presunção de legalidade e veracidade de ato administrativo.
6. Recurso conhecido e improvido.